Tribunal: TJSP
Processo: 1500365-55.2023.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso Defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Apelante flagrado na posse de drogas diversificadas e

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso Defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Apelante flagrado na posse de drogas diversificadas e fracionadas (53 porções de cocaína e 3 pedras de crack). Destinação mercantil das substâncias revelada pelo comprometedor conjunto probatório produzido. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. inexistentes agravantes ou atenuantes. Inaplicável o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, a Lei no 11.343/06. Dedicação do apelante à atividade criminosa revelada por condenação anterior e recente por crime da mesma espécie. Apelante ostenta registro por ato infracional perante a Vara da Infância e Juventude. Circunstâncias que também justificaram a fixação de regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, que não comporta abrandamento. Ausentes os requisitos legais para substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Recurso improvido.